Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-88.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001439-88.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO ALVES XAVIER (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA
CONFISSÃO E ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – APLICAÇÃO –

INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP –
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO PREJUDICADO –
4.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Se na primeira fase da dosimetria a pena é estabelecida no mínimo legal, devem ser desconsideradas, na segunda, as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, pois, neste momento de individualização, não se admite a fixação da reprimenda
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que inclusive já foi considerada constitucional pelo STF;

2.

Não há que se falar em reconhecimento do Tráfico privilegiado quando o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, a ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; a comprovação de que na casa do agente funcionava uma “boca de fumo” e a existência em seu desfavor de outra ação penal também pela autoria do delito ínsito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, redunde em um juízo de certeza de que ele se dedica à atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de vida.

3.
Não reconhecido o privilégio e inalterada a sanção aplicada, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ronaldo Alves Xavier
foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico
de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformado com a reprimenda que lhe foi imposta, ele busca, nas razões sob Ids. 101289983/984, o reconhecimento e a aplicação das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, bem como, do privilégio contido no
§ 4º do art. 33 da Lei Antidrogas
com a consequente
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 101289986/988);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça conforme respectivo sumário que segue (Id. 101573452):

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Dosimetria da pena – Aplicação da causa de diminuição de pena – preenchimento de todos os requisitos – Descabimento – Provas nos autos indicam que o apelante dedicava-se para a prática do crime. 2) Aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa - Impossibilidade – inteligência do verbete sumular número 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021